Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701999-72.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELI OLIVEIRA MATIAS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reparação de danos n. 0704685-38.2022.8.07.0011, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência (id 139682379 dos autos originários). A agravante narra que, ao final do mês de setembro de 2022, foi surpreendida por uma ligação de uma pessoa identificada como funcionária da agravada, que lhe indagou sobre suposta operação de transferência no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para Marcelo Oliveira Dias, movimentação e pessoa estranha a seu relacionamento. Relata que negou qualquer tentativa de movimentação por meio de Pix naquele dia e a suposta funcionária informou a necessidade de realização de alguns procedimentos capazes de inibir a operação. Acrescenta que se mostrou resistente ao procedimento e a ligação foi transferida para uma pessoa que se disse da central do banco agravado, que pediu a confirmação de diversos dados sigilosos que possuía. Afirma que, ante a situação convincente, confirmou seus próprios dados que estavam de posse do suposto gerente. Discorre que o referido gerente informou que seria necessária a atualização do sistema do aplicativo BRB Mobile, para lhe trazer mais segurança e evitar qualquer tipo de fraude. Diz que, após poucos minutos, informou que havia concluído os procedimentos de segurança e foi solicitado que fizesse uma simulação no aplicativo para transferência do valor de R$ 1,00 (um real) para outra conta bancária. Alega que intuiu ter sido vítima de fraude e entrou em contato com a agravada para informar e solicitar bloqueio de transações bancárias, bem como registrou o boletim de ocorrência n. 4.119/2022-1. Sustenta que já tinham sido contratados empréstimos consignados no valor de R$ 9.758,86 (nove mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), uso do cheque especial no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) e transferência via Pix de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem sua autorização ou conhecimento, o que lhe acarretou prejuízo de R$ 18.458,86 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Argumenta que seus rendimentos sofrerão descontos de parcelas e juros, de modo a causar prejuízos a sua subsistência. Destaca a negligência da agravada em não checar e bloquear movimentações atípicas e que é cliente há décadas e nunca realizou operações desse tipo. Requer 1) a gratuidade de justiça e 2) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato n. 2022/090702-6, no valor de R$ 9.758,86 (nove mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos); obter o ressarcimento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e restituição do limite do cheque especial de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. Sem preparo. Esta Relatoria intimou a agravada para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato n. 2022/090702-6 e ressarcir o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão da supressão de instância (id 41294452). A agravante apresentou manifestação em que defendeu o conhecimento do requerimento de declaração de inexistência de débito (id 41572270). É o breve relatório. Decido. Nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, porquanto já formulado em petição inicial dos autos originários e deferido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão ora agravada (id 139682379 dos autos originários). Suscito, de ofício, preliminar de supressão de instância. A agravante formulou requerimento de tutela de urgência em sua petição inicial para 1) o ressarcimento imediato do valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) referente ao limite do cheque especial; 2) a suspensão imediata do débito de toda e qualquer parcela do empréstimo consignado do contrato n. 2022/090702-6 e 3) a suspensão da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes (id 739583365 dos autos originários). Esses foram os requerimentos apreciados pela decisão ora agravada, que nada dispôs quanto a declaração de inexistência dos débitos oriundos do contrato n. 2022/090702-6 e o ressarcimento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), formulados em agravo de instrumento. Veja-se, a propósito, trecho da decisão agravada (id 139682379 dos autos originários): Tece arrazoado jurídico e, requer, a título de tutela de urgência, a restituição imediata do valor de R$ 8.700,00 e a suspensão das parcelas do empréstimo bancário. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite, portanto, é a decisão agravada. O requerimento de antecipação da tutela recursal a fim de declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato n. 2022/090702-6 e de ressarcir o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não foi efetivamente apreciado e decidido em primeira instância, de modo que não pode ser conhecido nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Não conheço do presente recurso quanto ao requerimento de antecipação da tutela recursal a fim de declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato n. 2022/090702-6 e de ressarcir o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de ressarcir o valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) relativos ao cheque especial. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A agravante propôs a ação originária com o fim de declarar a inexistência do débito de R$ 9.786,13 (nove mil setecentos e oitenta e seis reais e treze centavos) referente à contratação de empréstimo consignado e condenar a agravada ao ressarcimento de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) relativo ao cheque especial e a reparar danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu a antecipação de tutela para a restituição imediata do valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), a suspensão das parcelas do empréstimo bancário e a abstenção de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (id 139682379 dos autos originários): Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, verifica-se que as pretensões da autora requerem a regular instrução do feito, oportunizando o direito ao contraditório à parte requerida, bem como aprofundada análise dos documentos que instruem a ação. Com efeito, do conjunto probatório dos autos, não é possível inferir, de plano, a fraude alegada pela requerente, tendo em vista que, ao que se colhe do extrato bancário acostado aos autos, os valores foram creditados em sua conta corrente, sendo necessário melhor instruir o feito para verificação da contratação fraudulenta que alega ter ocorrido. De outro lado, não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da alegada fraude e do uso do cheque especial no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) por terceiros. A análise do extrato bancário da agravante acostado aos autos originários revela o uso do limite de cheque especial (id 139583372 dos autos originários), mas inexistem elementos que comprovem que o fato se deu por terceiros. As matérias concernentes à fraude bancária e à irregularidade na utilização do referido valor devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito, com a devida atualização monetária, caso seja vencedora da demanda, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de reformar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator